Tribunal: STF
Processo: ARE 1313435
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. PROFESSOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA. VALOR DA CONDENAÇÃO AFERIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 4.245/2014 QUE PREVÊ O REAJUSTE SALARIAL CONFORME PISO NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. ARTIGOS 68 E 51, RESPECTIVAMENTE, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.245/2014. REAJUSTE NACIONAL DE 13,01% EM 2015. MUNICÍPIO QUE APLICOU REAJUSTE INFERIOR DE APENAS 2% E REALIZOU O PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS. ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTORA QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA LEI QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DURANTE SUA VIGÊNCIA. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE REAJUSTES E VANTAGENS PREVISTOS EM LEI QUE NÃO DEPENDEM DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL: 0016015-06.2018.8.16.0030 (Dra. Bruna Greggio), 0015504-08.2018.8.16.0030 (Dr. Aldemar Sternadt). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 169, § 1º, I, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. De início, observo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. Veja-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 
    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 
    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
    No caso, o Tribunal de origem, analisando os autos e os termos da Lei municipal 4.245/2014, entendeu que o Município ora recorrido não observou o piso salarial proporcional no pagamento dos servidores da educação e deixou de proceder ao adequado pagamento do terço constitucional de férias. Dissentir desse entendimento exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE n. 1.187.534-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 713.219-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
     Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator